Tribunal: TJDFT
Processo: 0741155-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença proferida nos autos da ação de conhecimento proposta JOSÉ NACELIO DE FIGUEIREDO. Na origem, o autor, que é permissionário de serviço de transporte público coletivo, impugnou o ato administrativo que determinou as glosas de 30% (trinta por cento) dos valos recebidos e a receber até o fim do contrato (2029). Para tanto, disse que essas glosas teriam como fundamento o descumprimento da legislação quanto à ausência de selo de vistoria e ao descarregamento de créditos no Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, tendo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Transporte do Distrito Federal – SEMOB fixado o valor total da retenção em R$ 1.850.862,16. Porém, aduziu que não haveria previsão legal para as glosas de 30%, estas são desarrazoadas e desproporcionais, tendo em vista que houve a efetiva prestação de serviços de transporte público. Ao final, requereu o “deferimento da liminar, na forma do artigo 300 e ss do CPC, a tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar as glosas, imediatamente, determinada pela Diretoria em Reunião Colegiada, no valor de 30% dos recebíveis, impedindo-se, ainda que se realize qualquer outra glosa que tenha como fundamento os fatos narrados, até o final do julgamento desta lide.”. Em provimento definitivo pugnou, em suma, pela nulidade da “Decisão Colegiada da Diretoria do DFTrans e da Portaria n. 68/2015 – SEMOB/DF”, a fim de que fosse reconhecida a ilegalidade das glosas e a consequente devolução dos valores retidos. O pedido liminar foi indeferido (ID. 64511074 dos autos de origem). Sobreveio sentença, proferida nos seguintes termos (ID. 64511112 dos autos de origem): “Ante o exposto, concedo tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal obste de realizar glosas em desfavor da parte autora referente aos Processos Administrativos SEI n. 00098-00006184/2018-16 (SAC n. 08/2018); 00090-00010266/2017-91; 00090-00010268/2017-81; 00090-00010821/2017-85; 00090-00011421/2017-97; 00090-00011669/2017-58; 00090-00011617/2017-81; 00090-00013008/2017-67; 00090-00012919/2017-77. Intime-se o Distrito Federal para que suspenda as referidas glosas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) No SAC-08 – Processo SEI 00098-00006184/2018-16, determinar que o cálculo da glosa consista na multiplicação do valor do turno pelo número de operações de valor menor ou igual a 2 (dois) segundos); b) Nos Processos Administrativos SEI n. 00090-00010266/2017-91; 00090-00010268/2017-81; 00090-00010821/2017-85; 00090-00011421/2017-97; 00090-00011669/2017-58; 00090-00011617/2017-81; 00090-00013008/2017-67; e 00090-00012919/2017-77; que a multa aplicada obedeça ao limite de 35% do valor total do turno operado de forma irregular. Condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. Fixo a sucumbência no mínimo legal escalonado do artigo 85, §3o, do CPC, cuja base de cálculo será o valor sucumbido; com exigibilidade suspensa em desfavor da parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. O valor das glosas deverá ser objeto de liquidação, com o intuito de se averiguar a necessidade de eventual ressarcimento ao autor, nos termos do artigo 509, inciso I do CPC. Eventuais valores a serem ressarcidos devem ser objeto de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a data em que ocorrida a glosa até 08.12.2021; a partir de 09.12.2021, os valores devem ser somados, tornando-se a base de cálculo para incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ.”. Em sua petição, o Distrito Federal alegou que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na sentença, pois a pretensão deduzida na inicial estaria prescrita, bem assim “porque as glosas feitas pelo poder público distrital são legítimas”. Argumentou, ainda, que inexiste “perigo de dano” que justifique o deferimento da tutela provisória. Após defender o cabimento das glosas, postulou “a imediata concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ele no processo no 0701255-86.2024.8.07.0018, com a revogação da tutela de urgência deferida na sentença de origem.”. É o relatório. Decido. O pleito é cabível, tendo em vista que a fase processual em que foi apresentada está inserida exatamente “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Assiste razão à Fazenda ainda que por fundamento diverso. A plausibilidade do direito decorre da impossibilidade de concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública e que resulte na liberação de recurso, conforme disposição do art. 2o-A da Lei no. 9.494/97: Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) Já o perigo da demora se extrai precisamente da possibilidade de execução provisória do julgamento e por força daquela liminar. Ainda na sentença, o juízo remeteu as partes à liquidação de sentença e fixou os parâmetros para cálculo da importância que a Autarquia Distrital poderia reter em razão da suposta irregularidade apurada em processo administrativo e que ensejou nas glosas dos pagamentos contratos. Desse todo, é importante frisar ainda que, segundo aquele órgão público, o valor a ser compensando dos pagamentos chegaria à monta de mais de R$ 1.850.000,00, o que também exige cautela na decisão judicial ao permitir desde logo a liberação de todo o recurso vinculado aos contratos e reduzindo a possibilidade de eventual quitação da controvertida dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal. Oportunamente, associe-se esta petição aos autos de n. 0701255-86.2024.8.07.0018, nos termos do art. 251, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12